Tribunal: TJSP
Processo: 1529185-43.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Roubo qualificado – Participação de menor importância – Agente com atuação decisiva na empreitada criminosa – Inocorrência – Retirada do celular da vítima – Inversão da posse – Prisão do réu após eficiente ação dos policiais militares – Tentativa – Inocorrência – Súmula no 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida;
Corrupção de menores – Configuração – Crime

Ementa:
Roubo qualificado – Participação de menor importância – Agente com atuação decisiva na empreitada criminosa – Inocorrência – Retirada do celular da vítima – Inversão da posse – Prisão do réu após eficiente ação dos policiais militares – Tentativa – Inocorrência – Súmula no 582, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Condenação mantida;
Corrupção de menores – Configuração – Crime formal – Súmula no 500, do Col. Superior Tribunal de Justiça;
Roubo e corrupção de menores – Concurso formal – Compensação da confissão com a agravante bem reconhecida – Maus antecedentes e reincidência – Certidões distintas usadas para caracterizar as duas figuras – bis in idem – Inocorrência – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime fechado – Possibilidade – Detração penal – Matéria afeta à execução – Recurso parcialmente provido.